Tribunal: TJES
Processo: 0003846-31.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003846-31.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. INCABÍVEL A ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. CONTRASSENSO.

1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

2. Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, alegando ser mero usuário de drogas, as condições e as circunstâncias em que se desenvolveu o flagrante, levam à convicção de que o apelante praticou o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, conforme entendido pelo magistrado
a quo
.

3. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. Precedentes.

4. A teor do que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a prolação de sentença. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003846-31.2021.8.08.0021

APELANTE: VINICIUS RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinicius
Ribeiro Ferreira dos Santos
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Guarapari
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
absolvição
ou a
desclassificação da conduta imputada para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
imposta, a fim de que seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda seja
alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto
. Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 1º agosto de 2021, por volta de 20h07min, na Rua Scorpions, Bairro Santa Mônica, em Guarapari, policiais militares, em patrulhamento, avistaram um veículo gol prata, suspeito de trazer entorpecentes para o comércio de drogas local, tendo o réu saído de seu interior e o veículo ido embora em alta velocidade. Após abordado pelos policiais, foram encontrados com o réu 6 pinos de cocaína e 23 pedras de crack.

Em seguida, Vinicius conduziu os militares ao local e no interior do imóvel foi encontrada uma sacola preta contendo 410 pedras de crack, 139 pinos de cocaína, uma sacola branca com aproximadamente 255g de pasta base de cocaína, 11 potes de ácido bórico, um frasco de 90 ml de acetona, um frasco com 100ml de éter, 1 balança de precisão, uma sacola transparente com diversos frascos vazios para o embalo dos pinos de cocaína e 10 frascos de cafeína da marca Tiaraju, sendo que 4 estavam lacrados, 1 aberto e 5 vazios.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do auto de apreensão de folhas 12/12-verso do IP, auto de constatação provisória de substância entorpecente de folhas 13/13-verso do IP e do laudo de química forense nº 7421/2021 de folhas 25/26.

A
autoria
de Vinicius, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada
.

A testemunha Dafinis Ramos Delfino,
em juízo
, confirmou o descrito na denúncia e descreveu a ação policial que culminou na apreensão de das drogas. Confira-se do excerto da sentença:

[...] as drogas apreendidas na posse do acusado seriam destinadas à mercancia ilícita, relatando que durante o patrulhamento preventivo em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, visualizou o acusado descendo de um veículo suspeito de ser utilizado para a fomentação do tráfico de drogas, tendo a guarnição optado em abordar o acusado ao invés de seguir o veículo, com o qual durante a revista pessoal foi encontrada uma quantidade de entorpecente. Alegou que o acusado indicou onde funcionava um laboratório usado para o armazenamento e preparo de quantidade razoável de droga. Aduziu ainda haver nexo de causalidade entre os integrantes do veículo Gol com o imóvel onde foi encontrada grande quantidade de droga, visto que aproximadamente 30 (trinta) minutos após a apreensão das drogas encontradas no imóvel indicado pelo acusado como sendo o laboratório para a produção de drogas, uma senhora foi torturada e morta, em tese, pelos integrantes do referido veículo, haja vista a mera suspeita de ter prestado informações à polícia sobre a ocorrência do tráfico de drogas no local.[...]

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais, é a jurisprudência:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

Comprovada, portanto, a prática do crime de tráfico de drogas,
não havendo espaço para a pretendida absolvição
.

Quanto à pretensa
desclassificação
, assinalo que, a teor do artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, a conclusão sobre a destinação da droga apreendida deve levar em consideração “a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação,
às
circunstâncias
sociais e pessoais, bem como
à
conduta e aos
antecedentes do agente
”.

No caso, Vinicius
foi encontrado em local de intenso tráfico de drogas.
Além disso,
a existência de objetos para o preparo dos entorpecentes são outros evidentes indicativos da prática de atos de traficância.

Inobstante a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, alegando ser mero usuário de drogas, as

condições
e as

circunstâncias

em que se desenvolveu o flagrante, levam-me à convicção de que

Vinicius
praticou, sim, o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,

conforme entendido pelo magistrado
a quo
.

Passo, portanto, aos pontos específicos da
dosimetria da pena
.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em
9

anos 6 meses de reclusão e 900 dias-multa
ao

considerar a
culpabilidade,
a
personalidade,
os
motivos, circunstâncias e consequências
como desfavoráveis.

Considerando o intervalo em abstrato previsto para a pena do crime de tráfico de drogas, qual seja, 10 anos de reclusão, o incremento da pena em 4 anos e 6 meses, levando-se em consideração
cinco
circunstâncias judiciais desfavoráveis,
não é medida desproporcional.

Nesse sentido, é importante assinalar que

“
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, restando a pena intermediária em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, restando a
pena definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa
e conforme verificado,

não há reparo a ser realizado na pena do apelante
.

Mantenho, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que
dispõe o artigo 33, § 3º do Código Penal.

Considerando que o tempo da prisão cautelar não influirá no regime inicial fixado,
a detração deverá ser feita pelo juízo da execução.

Por fim,
quanto ao pedido

de
recorrer em liberdade
, assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC
442163
/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018), que não há que se falar nesse momento em revogação da prisão preventiva quando o
réu passou
por toda a instrução criminal custodiad
o
, tendo sua prisão preventiva
mantida em sentença
, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub-judice
desde a prolação de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.